Tribunal: STF
Processo: ARE 1413696
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACIDENTE RADIOLÓGICO. CÉSIO 137. DANO AMBIENTAL E PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ELEMENTOS CONFIGURADORES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 655). AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LEGITIMIDADE. VERIFICAÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ACIDENTE RADIOLÓGICO EM GOIÂNIA COM BOMBA DE CÉSIO 137. DANO AMBIENTAL E PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PODER DE POLÍCIA, FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM APARELHOS RADIOATIVOS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. ABANDONO DE MATERIAL RADIOATIVO POR PROPRIETÁRIO DA CLÍNICA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS), OBRIGAÇÃO DE DAR (PAGAMENTO AO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS). 1. Embora o acidente com os radioisótopos de utilização médica tenham sido expressamente excluídos da disciplina da Lei 6.453/77, que dispõe sobre a responsabilidade civil sobre danos nucleares, o dano ambiental por ser de ordem pública é indisponível e insuscetível de prescrição enquanto seus efeitos nefastos continuam a produzir lesão. 2. A configuração do dano ambiental causado pelo maior acidente radiológico do mundo com a destruição da bomba de césio 137,na cidade de Goiânia, no ano de 1987, é fato público e notório e também fartamente documentado nos autos. 3. O direito à reparação do dano (actio nata) não surge com o acidente, mas com a lesão por ele causada, isto é, com o conhecimento pela vítima da lesão sofrida. Se após o dano ambiental inicial decorrente do acidente radiológico com a bomba de césio 137, anos depois, o efeito do dano ambiental continua provocando lesão nas vítimas e fazendo novas vítimas, não há se falar em prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. 4. A pessoa natural não se confunde com a pessoa jurídica. A responsabilidade pela reparação do dano é atribuível a quem explora a atividade que teria dado ensejo ao acidente. Se o dano é resultante de ato ilícito, todos os que concorrem para o resultado são responsáveis na reparação dos efeitos lesivos. 5. O acidente radiológico com o césio 137, em setembro de 1987 na cidade de Goiânia, insere-se no conceito legal de dano ambiental, eis que implicou em lançar na atmosfera e no solo substância química desencadeadora de processo de radiação que atingiu pessoas e animais. 6. O acidente radiológico gerou a contaminação de vários locais naquela cidade e ocasionou a coleta de quatorze toneladas de material radioativo. O desastre ambiental produziu dano no passado, está a produzi-los no presente e poderá continuar a produzi-los no futuro, pois diversas consequências físicas poderão atingir pessoas que tiveram contato com a radiação ou que a recebeu indiretamente pela ascensão à atmosfera de átomos que se desintegraram no ar. 7. O dano ambiental decorrente da exposição radiológica provocou danos físicos que causaram a morte de quatro pessoas e atingiu, direta ou indiretamente, outras centenas, das quais foram assim distribuídas: a) Grupo I - 57 pessoas envolvidas diretamente no acidente, com maior grau de contaminação interna e externa, com queimaduras na pele e radiodermites; Grupo II - 50 pessoas também contaminadas, porém sem queimaduras de pelo ou radiodermites e Grupo III - outras 514 pessoas acompanhadas anualmente com dosimetria baixa ou não detectada (familiares das vítimas dos Grupos I e II, profissionais que trabalharam no acidente e funcionários da Vigilância Sanitária Estadual). 8. O césio não é substância nuclear e sim um radioisótopo e, em consequência, o acidente ocorrido em Goiânia não foi um acidente nuclear, mas radiológico em proporção gigantesca. 9. Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade de degradação ambiental (art. 3°, IV da Lei 6.938/81). 10. A identificação do nexo causal requer que se verifique em cada caso concreto quem ou o que é a causa imediata ou mediata do dano e que teve condições de impedi-lo para que o resultado não o corresse. 11. Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade é subjetiva, pelo que se exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três modalidades - negligência, imperícia e imprudência, não sendo necessário individualizá-la, dada que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 12. A falta do serviço (faute du service) não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer o nexo de causalidade entre a omissão atribuída ao Poder Público e o dano causado. 13. Não é da competência da União manter a fiscalização das clínicas radiológicas, sendo parte ilegítima ad causam. 14. O Decreto nº 77.052, de 19.01.76, dispõe sobre a fiscalização sanitária e seu art. 1º estabelece que a verificação das condições de profissões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde compete às Secretarias de Saúde dos Estados (adequação das condições do ambiente, o estado de funcionamento de equipamentos e aparelhos e meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes e dos circunstantes). 15. Compete à Secretaria de Saúde dos Estados a fiscalização de serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raio X, substâncias radioativas ou radiações ionizantes. 16. Constitui infração sanitária a utilização de serviço que utilizem aparelhos de raio X e outras substâncias radioativas fora dos parâmetros legais (art. 10, inciso III, do Decreto 77.052/76). Constatada a infração sanitária praticado pelo Instituto Goiano de Radiologia (IGR), deveria a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás comunicar o fato à autoridade policial. 17. Agiu com negligência a autoridade sanitária estadual que não fiscalizou o IGR nos termos do decreto regulamentar e da lei 6.437/77 (art. 10). O caso sub judice não diz respeito ao monopólio de comércio radioisótopos artificiais e substâncias radioativas, mas de uso indevido (abandono) de um aparelho radiológico em local de acesso a transeuntes. 18. É dever do Estado de Goiás prestar assistência médica especializada às vítimas da radiação do césio 137, vez que os problemas de saúde a elas acometidos são graves e sinistros exigindo atendimento especial. 19. Se uma ou mais pessoas concorreram culposamente para que se produzisse o resultado, respondem solidariamente pelos danos. E responsabilidade solidária, significa que todos são responsáveis pela dívida, conforme se encontra expresso no parágrafo único do art. 896 do Código Civil. A sentença atenta ao fato ao dispor que ‘a imputação da responsabilidade aos figurantes do polo passivo deu-se na forma solidária (CC art. 1518)’. 20. Como consequência na natureza solidária das atribuições resultantes do ato ilícito é possível a atribuição ao Estado de Goiás prestar assistência médica às suas vítimas e: (a) fazer atendimento especial médico-hospitalar, técnico-científico, odontológico, psicológico às vítimas diretas e indiretas, reconhecidamente atingidas, até a 3g geração, como estava sendo feita pela extinta Fundação Leide Neves; (b) fazer o transporte das vítimas em estado mais grave (do Grupo I) para realização dos exames, caso necessário, em ambulâncias; (c) prosseguir o acompanhamento médico da população de Abadia de Goiás - GO, vizinha ao depósito de refeitos radioativos, bem como prestar eventual atendimento médico, em caso de contaminação; (d) efetivar sistema de notificação epidemiológica sobre câncer; (e) fazer o trabalho de monitoramento epidemiológico na população de Goiânia; (f) manter na cidade de Goiânia centro de atendimento específico para as vítimas do césio 137, com médicos especializados como era feito pela extinta FUNLEIDE; (g) desenvolver um programa de saúde especial para crianças vítimas diretas ou indiretas da radiação. 21. A competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, nos termos do art. 2° da Lei 6.189/74, vigente à época dos fatos, era fiscalizar o reconhecimento e o levantamento geológico de minerais nucleares; a pesquisa; a lavra e a industrialização de minérios nucleares; a produção e o comércio de materiais; a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nuclear. A CNEN não possui atribuição legal de fiscalizar a utilização de aparelhos de radioisótopos artificiais ou de hospitais que utilizem substâncias radioativas. 22. Segundo legislação vigente ao tempo do acidente com a bomba de césio 137, a competência da CNEN era circunscrita a expedir normas referentes ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos (art. 2° da Lei 6.189/74). Os rejeitos radioativos precisam ser tratados antes de serem liberados para o meio ambiente, se for o caso. O acidente de Goiânia envolveu uma contaminação radioativa, isto é, a existência de material radioativo onde não deveria estar presente. 23. Compete à CNEN expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativos ao tratamento e a eliminação de rejeitos radioativos e não há demonstração de que a autarquia tenha feito o trabalho de esclarecimento necessário. 24. Não se houve a CNEN com a diligência necessária após o acidente no sentido de prevenir e esclarecer aos bombeiros que fizeram a limpeza do local que deveriam usar roupas apropriadas. 25. O IPASGO, mesmo não sendo o responsável pelo abandono da bomba de césio em seu imóvel, tinha o dever de zelar para que ele não desse causa a transtornos a saúde e segurança da vizinhança (art. 554 do CC). O art. 1.528 do CC também estabelece a responsabilidade do dano pelos danos decorrentes da ruína do imóvel. Ainda que não tenha sido o IPASGO quem demoliu o prédio, ao tornar-se seu proprietário e possuidor, deveria cuidar de repará-lo, pois o alojamento da substância radiológica assim o exigia. 26. Amaurillo Monteiro de Oliveira, ex-sócio do IGR, agiu com imprudência ao demolir parte do imóvel e nele deixar abandonada a bomba de césio 137 que foi objeto de subtração e depois destruída a marteladas, dando início ao desastre. 27. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida para declarar a legitimidade passiva ad causam dos médicos Carlos de Figueiredo Bezerril e Criseide Castro Dourado e condenar os réus ao pagamento individual de R$ 100.000,00 em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e para condenar o Estado de Goiás ao pagamento de R$ 100.000,00 ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e as seguintes obrigações de fazer: (a) fazer atendimento especial médico -hospitalar, técnico -científico, odontológico, psicológico às vítimas diretas e indiretas, reconhecidamente atingidas, até a 3ª geração, como estava sendo feita pela extinta Fundação Leide Neves; (b) fazer o transporte das vítimas em estado mais grave (do Grupo I) para realização dos exames, caso necessário, em ambulâncias; (c) prosseguir o acompanhamento médico da população de Abadia de Goiás - GO, vizinha ao depósito de rejeitos radioativos, bem como prestar eventual atendimento médico, em caso de contaminação; (d) efetivar sistema de notificação epidemiológica sobre câncer; (e) fazer o trabalho de monitoramento epidemiológico na população de Goiânia; (f) manter na cidade de Goiânia centro de atendimento específico para as vítimas do césio 137, com médicos especializados como era feito pela extinta FUNLEIDE; (g) desenvolver um programa de saúde especial para crianças vítimas diretas ou indiretas da radiação. 28. Apelação da CNEN parcialmente provida para diminuir para R$ 100.000,00 a condenação ao pagamento ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e isentá-la da obrigação de prestar assistência médico -hospitalar e epidemiológica da competência do Estado de Goiás. 29. Apelação do médico Amaurillo Monteiro de Oliveira improvida. Mantida a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 30. Apelação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás improvida. Mantida a sentença que condenou o IPASGO ao pagamento de R$ 100.000,00 ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 31. Remessa oficial prejudicada” (fls. 75-78, e-doc. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 94).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XXXV do art. 5º, a al. c do inc. XXIII do art. 21, o § 6º do art. 37 e o inc. VII do art. 200 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se “de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, em litisconsórcio facultativo com o Ministério Público Estadual, na qual pugnam pela reparação civil decorrente do acidente radiológico com a bomba de Césio 137, ocorrido em Goiânia/GO, no mês de setembro de 1987” (fl. 3, e-doc. 99).



    Salienta que “o v. acórdão deve ser anulado para a devida entrega da prestação jurisdicional, nos termos do art. 5º XXXV, ou, superada a preliminar, deve ser reformado no que diz respeito (i) à exclusão da União da lide, bem como (ii) à redução da condenação da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN ao pagamento ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos” (fl. 10, e-doc. 99).



    Assevera que “o acórdão embargado deixou de apreciar o correto enquadramento dos fatos, em face do texto da C. R., em especial aos artigos 21, inciso XXIII, alínea ‘c’; 37, § 6º; e 200, cujas violações são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia” (fl. 12, e-doc. 99).



    Argumenta que “a intenção do legislador originário foi a de atribuir de forma concorrente à União, aos Estados, ao DF e Municípios os deveres e obrigações inerentes à prevenção, fiscalização e promoção da saúde da população. Nesse sentido, patente a responsabilidade da União nas ações relativas à saúde, inclusive no que se refere à fiscalização de substâncias radioativas, tanto que o art. 200 prevê expressamente a atribuição do sistema único de saúde de fiscalizar ‘a produção, transporte, guarda e utilização dessas substâncias’” (fl. 14, e-doc. 99).



    Sustenta que “incumbe aos três níveis da Federação, concorrentemente, a participação nas ações de saúde e, precisamente, a realização de controle e fiscalização de substâncias tóxicas e radioativas (caso do Césio 137), motivo pelo qual a exclusão da União do polo passivo da lide não se afigura legítima” (fl. 14, e-doc. 99).



    Enfatiza que “a intervenção da União nos serviços de saúde, o que inclui o setor de radioproteção, não é supletiva, não sendo razoável o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam. Justifica-se, ainda, o reconhecimento da legitimidade da União Federal com fulcro no art. 37, § 6º da Carta Magna, aspecto jurídico também crucial para o deslinde da presente demanda acerca do qual o v. acórdão recorrido, data venia, silenciou. Esse dispositivo sujeita o Poder Público à responsabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo” (fl. 17, e-doc. 99).



    Ressalta que “a redução da condenação da CNEN em obrigação de pagar ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos no caso em comento implica literal violação aos princípios da ampla reparabilidade e da proporcionalidade A uma, porque o valor é absolutamente irrisório diante da extensão do dano. A duas, porque as razões expendidas pelo v. acórdão para tal redução não são lídimas” (fl. 19, e-doc. 99).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 114).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público Federal anota que “impugna-se, no recurso extraordinário, dois pontos específicos do acórdão: a) a exclusão da União do polo passivo (em ofensa aos artigos 200, 37, § 60, 21, inciso XXIII, alínea ‘c’ da Constituição); b) a redução da condenação imposta à Comissão Nacional de Energia Nuclear” (fl. 2, e-doc. 119).



    Suscita a inaplicabilidade da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “basta consultar os votos vogais e as notas taquigráficas do julgamento, às fls. 7065-7069, para constatar que a divergência não se refere à posição da União no polo passivo. O acórdão foi unânime ao excluí-la. Impensável, portanto, a interposição de embargos infringentes quanto a esse ponto” (fl. 4, e-doc. 119).



    Quanto à redução da condenação imposta à Comissão Nacional de Energia Nuclear, menciona que, ”enquanto a maioria deu parcial provimento à apelação CNEN, para reduzir o montante da indenização, o eminente Desembargador João Batista Moreira dava-lhe total provimento para excluir da lide a autarquia” (fl. 5, e-doc. 119).



    Acentua que, “como não havia interesse em fazer prevalecer o voto vencido, esgotou-se a jurisdição do Tribunal, no que tange às pretensões do Ministério Público Federal, com a prolatação do acórdão, sendo descabido exigir o manejo dos embargos infringentes, como, data venia, fez a decisão ora agravada” (fl. 5, e-doc. 119).



    Pede o “conhecimento e provimento deste agravo, para reformar a decisão impugnada, admitindo o recurso extraordinário interposto nos autos” (fl. 6, e-doc. 119).



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear



    5. No recurso extraordinário, a Comissão Nacional de Energia Nuclear alega ter o Tribunal Regional contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera “sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ante a ausência de qualquer conduta comissiva ou omissiva que levasse à sua responsabilização sobre os fatos danosos ocorridos com a Bomba de Césio 137 na cidade de Goiânia” (fl. 12, e-doc. 104).



    Assinala que “o v. Acórdão apoiou-se em fundamento jurídico diverso, não integrante da lide, modificando a causa de pedir fixada na inicial, para acolher a tese da responsabilidade da CNEN pelo acidente com a bomba de Césio 137, em culpa concorrente” (fl. 12, e-doc. 104).



    Ressalta que, “ao utilizar-se do novo fundamento jurídico para a responsabilização da CNEN, qual seja, o dever de expedir regulamentos e normas de segurança relativos ao tratamento e a eliminação de rejeitos radioativos, contradiz-se, novamente, o v. Acórdão atacado, uma vez que na mesma assentada afirma que à época dos fatos não existiam os referidos regulamentos e normas de segurança, o que somente veio a acontecer com o advento da Lei nº 10.308/2001 que dispõe sobre recolhimento de material radioativo, norma posterior ao evento danoso” (fls. 13-14, e-doc. 104).



    Enfatiza que “à época do evento danoso não havia qualquer norma ou regulamento expedido pela CNEN acerca da proteção relativa ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos, e ainda que existissem tais regulamentos não seriam causa suficiente para gerar o dever de evitar o resultado danoso, uma vez que, conforme registrado no próprio Acórdão vergastado cabia à autoridade de saúde local a fiscalização sanitária da utilização de material radiológico por clínicas médicas” (fl. 15, e-doc. 104).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 114).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Comissão Nacional de Energia Nuclear alega que “a única matéria que gerou o voto divergente do Desembargador Federal João Batista Moreira foi a legitimidade passiva da CNEN, que já havia sido reconhecida na sentença e confirmada pelo voto vencedor da Relatora Desembargadora Federal Selene Maria. Ou seja, a matéria da divergência não autorizaria os embargos infringentes, pois não houve reforma da sentença neste ponto. Não se trata de decisão não unânime que reformou o entendimento de primeiro grau e, portanto, não havia a possibilidade de interposição dos embargos infringentes neste ponto” (fl. 11, e-doc. 121). 



    Acentua que “os embargos infringentes eram incabíveis no presente caso, motivo pelo qual as partes sucumbentes deviam interpor diretamente os recursos especiais e extraordinários, como veio a ocorrer” (fl. 14, e-doc. 121).



    Realça que “a decisão que inadmitiu o recurso Extraordinário da CNEN está equivocada, pois parte de uma interpretação errada do disposto no art. 530/CPC” (fl. 14, e-doc. 121).



    Pede o provimento do agravo, para obter o êxito do recurso extraordinário.



    8. Determinada vista à Procuradoria-Geral da República, manifestou-se a instituição pelo não provimento dos presentes recursos extraordinários com agravos: 



    “Processo civil. AREs. Decisão que não admitiu REs do MPF e da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN. ACP. Indenização e medidas quanto ao acidente radiológico da Bomba de Césio 137. Acórdão de apelação que manteve a ilegitimidade da União para a lide e proveu alguns pontos dos recursos das partes, dentre eles minorar o valor da indenização devida pela CNEN. I. Do ARE do MPF: 1. O TRF1 à unanimidade decidiu pela ilegitimidade da União para o polo passivo da ACP, pelo que não se fazia necessário interposição de embargos infringentes à interposição de RE quanto a essa questão. Quanto ao valor da indenização devida pela CNEN, o voto do relator a reduziu de 01 milhão de reais para 100 mil reais, sendo o voto divergente no sentido de exclusão da CNEN da lide, pelo que o MPF, pretendendo restaurar o valor inicial da indenização, não teria, tecnicamente, interesse em aviar embargos de infringentes, pois o voto divergente não condenava a CNEN. O óbice de não esgotamento da instância ordinária não se aplica ao RE do MPF. 2. O tema da (i) legitimidade da União para a lide foi decidido ao teor de normas infraconstitucionais, que não têm como ser examinadas em sede de RE. Não obstante a parte ter aviado embargos de declaração ao TRF1, visando a prequestionamento constitucional, não bem demonstrou que a lide demandasse, necessariamente, solução ao teor das normas constitucionais apontadas. Consequência, não é caso, s.m.j., de anulação do julgado, por denegação de jurisdição. 3. O exame da (i) legitimidade passiva da União pautou-se, ainda, em conclusões fáticas, pelo que demanda prova plena rever as conclusões da Corte Federal. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 4. O pleito feito no presente RE, da indenização devida pela CNEN ser majorada - retornando ao valor de 01 milhão de reais, fixado na sentença e minorado para 100 mil reais pelo TRF1 -, demanda prova plena que elida as conclusões da Corte Federal. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 5. Pelo não seguimento. II. Do ARE da CNEN: 1. O TRF1, por maioria, decidiu pela legitimidade da CNEN para o polo passivo da ACP, havendo voto divergente pela ilegitimidade, pelo que, quanto a essa questão, fazia-se necessário a interposição de embargos infringentes ao TRF1, para fins de subsequente interposição de RE. O RE da CNEN não contou com o devido esgotamento da instância a quo. 2. O tema da legitimidade da CNEN para a lide foi decidido ao teor de normas infraconstitucionais, que não têm como ser examinadas em sede de RE. Não obstante a parte ter aviado embargos de declaração ao TRF1, visando a prequestionamento constitucional, não bem demonstrou que a lide demandasse, necessariamente, solução ao teor do inc. XXXVI do art. 5º da CF. 3. E o exame da legitimidade passiva pautou-se ainda pela cadeia fática demonstrada nos autos, pelo que demanda prova plena rever as conclusões da Corte Federal. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 4. Pelo não seguimento. III. Registra-se a imperiosa necessidade de serem plenamente executadas as medidas deferidas pelas instâncias a quo, especialmente a antecipação de tutela concedida pelo TRF1 quanto às medidas de cuidados às vítimas da bomba de Césio 137, a cargo do Estado de Goiás, demandado na ACP que, de toda sorte, não aviou RE, pelo que, tecnicamente, a lide transitou em julgado quanto ao referido Estado” (e-doc. 283).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    9. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



    Neste processo se põe uma questão que contém questões graves e que desbordam da questão jurídica central posta nos autos.



    O gravíssimo fato ocorrido a causar dramáticas consequências pessoais e ambientais por causa do césio 137, em Goiás, e que está na base dos questionamentos postos nos autos, deu-se em 1987, a dizer, mais de um quarto de século atrás.



    A responsabilidade administrativa dos entes federal (CNEN) e estaduais não poderia sequer ter chegado ao Poder Judiciário, porque, no Estado de Direito, compete ao administrador público ser responsável, não protelar, de forma ignominiosa, discussões sobre responsabilidade pelo descaso e negligência, na função fiscalizatória, que possibilitou e não impediu as dramáticas consequências que marcaram a sociedade brasileira e, diretamente, a vida de tantas pessoas.



    Em agravo, as discussões sobre a responsabilidade e os valores das indenizações devidas, chega a este Supremo Tribunal em 2022, quer dizer, vinte e cinco anos depois do que o Brasil, estarrecido, assistiu sobre a irresponsabilidade, negligência, ineficiência dos agentes que deveriam ter adotado providências em tema de tamanha gravidade. 



    O constrangimento judicial pela interminável via crucis processual impõe solução definitiva do caso e assunção das responsabilidades.



    De se realçar que os limites de cognoscibilidade e de decisão deste Supremo Tribunal, em sede de agravo, fixa limites incontornáveis à atuação judicial nesta fase recursal.



    Com esses cuidados, e reiterando o mal estar judicial que causa a ciência de caso de tamanha gravidade não ter tido deslinde em prazo razoável, que demonstrasse respeito às vítimas pessoais e às consequências ambientais que os fatos referentes à questão do césio 137 impuseram em 1987, em Goiás, é que se examina e aprecia o agravo trazido a esse Supremo Tribunal.



     



Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal



    10. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, pois o Tribunal de origem, por unanimidade, assentou a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da ação civil pública, pelo que não se faz necessária, sequer possível, a interposição de embargos infringentes para interposição de recurso extraordinário.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    11. Na espécie, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicada, o Tribunal de origem assentou a ilegitimidade passiva da União e reduziu o valor indenizatório devido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos termos seguintes:



    “A sentença recorrida excluiu da lide a União por entendê-la parte ilegítima ad causam tendo em vista que o monopólio das atividades nucleares foram transferidas à Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN.



    O Ministério Público Federal apela contra a parte da sentença que acolheu os argumentos da União e sustenta que a ré não exerceu o controle da atividade da autarquia federal ex vi do art. 19 a 29 do Decreto-lei 200/67 (supervisão ministerial). (...)



    O acidente que deu origem a esta ação civil pública não foi um acidente nuclear. Foi um acidente radiológico pela subtração de uma bomba de césio 137 dos escombros de uma clínica de radiologia em Goiânia.



    Compete às Secretarias de Saúde Estaduais fiscalizarem hospitais e clínicas que façam uso de fontes de irradiação.



    A razão jurídica pela qual a União é parte ilegítima passiva ad causam é esta: o correu um acidente envolvendo uma fonte de irradiação ionizante letal que foi deixada a deriva (res dereticta) foi coletado por catadores de papel, pobres e ignorantes, dando origem a consequências nefastas à população por omissão da Secretaria de Saúde estadual.



    O fato que deu origem ao acidente é o uso indevido de material radiológico abandonado em prédio que no passado desenvolvia atividade médica. (...)



    Não compete à União diretamente manter fiscalização sanitária das profissões, ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde. Este dever é dos Estados.



    O Decreto nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961, que regulamentou, sob adenominação de ‘Código Nacional de Saúde’ a Lei 2312/54, que estabelece ‘Normas Gerais sobre Defesa e Proteção da Saúde’, em seus art. 57 e 58, dispõe: (...)



    Há mais. O Decreto 81.354/78 dispõe que o Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias de Saúde dos Estados devem promover programas para assegurar